Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-57.2013.8.11.0055
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19011/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.
A Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018).

APELANTE(S):
ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria de Oliveira Barros e Outros, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo sem condenação em honorários advocatícios.
Nas razões recursais, sustenta os apelantes que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que é devido a condenação em honorários advocatícios, pois a possibilidade da execução ser extinta sem ônus só ocorre quando não for promovida a defesa por parte da executada, não podendo aplicar o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.
Por essa razão, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para que seja fixado os honorários advocatícios.
Sem contrarrazões (certidão fl. 62).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto por Ana Maria de Oliveira Barros e Outros, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo sem condenação em honorários advocatícios, em razão da desistência do feito pelo cancelamento da CDA.
Em suas razões recursais, a apelante narra que foi interposta na data de 19/02/2013 ação de execução fiscal, perante o juízo a quo, sendo que o despacho inicial foi proferido em 04/03/2013.
Afirma, ainda, que a juntada da citação válida ocorreu em 12/09/2013 e na data de 04/07/2014, foi protocolada a exceção de pré-executividade. Diante da defesa e determinação do juízo a Fazenda Pública Estadual requereu a desistência do feito em razão do cancelamento da CDA, sendo homologado pelo Magistrado a quo a desistência da ação, extinguindo o processo, sem ônus para as partes com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.
Contra essa decisão a parte apelante demonstrou o seu inconformismo, por entender que os honorários advocatícios são devidos, conforme preceitua a Súmula 153 do STJ.
Pois bem. Ao compulsar os autos se observa-se que, de fato, o pedido de desistência se deu em face do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, que se deu após a apresentação da exceção de pré-executividade o cancelamento se deu em razão da decisão administrativa no 2016895 (fls. 39/40).
A aludida decisão administrativa, entretanto, não foi juntada nos autos, porquanto, os motivos que ensejara o cancelamento por parte da Fazenda Pública são desconhecidos por esta Relatora. A referida decisão foi proferida em 05/04/2016.
Em que pese não seja possível assumir que o pedido de desistência foi apresentado em decorrência dos pontos apresentados na exceção de pré-executividade, não há como se olvidar que o referido foi formulado após a petição dos Executados.
Para solucionar este tipo de imbróglio, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no seguinte sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ" (STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1744625/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 1/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, é certo que os honorários advocatícios são devidos ao patrono do Executado, logo, o apelo merece guarida.
A propósito, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA PARTEEXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. EXEGESE DA SÚMULA 153 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A extinção da execução com o cancelamento da inscrição e a baixa da CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem ônus para as partes, apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do executado, seja através de embargos, seja através de exceção de pré-executividade". 2. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". (Súmula 153, STJ).” (TJMT, Apelação Cível n.o 150747/2013, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 26/08/2014, DJe 29/08/2014). (destaquei)

O artigo 85 do Código de Processo Civil, regulamenta o arbitramento dos honorários advocatícios. Primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85, registra os percentuais que serão observados no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, estes sendo os incisos do parágrafo 2o.
Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é a exceção de pré-executividade, que sequer foi analisada.
Ato contínuo, a resolução do processo se deu de maneira alheia à participação do Executado, haja vista que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa é ato unilateral da Fazenda Pública, bem como o pedido de desistência elencado nos autos.
Pelo que se depreende dos autos, é certo que a resolução do processo se deu de forma alheia a atividade do Autor, ou seja, o esforço exercido pelo causídico dos Executados se limita à exceção de pré-executividade, que, inclusive, não foi analisada pelo Juízo a quo.
Entendo, portanto, que o valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), a título de condenação em honorários advocatícios, está de acordo com os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Saliento, ainda, que essa prática já foi enaltecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser observado a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. IV - Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. V - Agravo improvido.” (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (destaquei)

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em harmonia com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e no que é disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação para condenar o exequente/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR